Tribunal: TJDFT
Processo: 0707805-98.2022.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE VEÍCULO FINANCIADO. ATRASO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar o requerido a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais. Narrou que vendeu um veículo (Ford courrier L 1.6/FLEX) para o autor, o qual se comprometeu a assumir as parcelas do financiamento do automóvel. Pontuou que houve atraso no pagamento do financiamento, por culpa exclusiva do requerido, que resultou em inúmeros aborrecimentos, com ligações diárias do banco credor. Ressaltou que a situação gerou ação de busca e apreensão do veículo (0706288-58.2022.8.07.0008) em seu desfavor. Salientou que existe ação de obrigação de fazer em trâmite no respectivo juizado especial cível. Contudo, não consta daquele processo os pedidos de indenização por danos morais e materiais. Afirmou que vem recebendo constantes ligações do banco credor e de oficiais de justiça, em virtude no atraso no pagamento das prestações do veículo. Observou ainda que teve que suspender as aulas práticas para retirar a CNH em virtude das diversas infrações cometidas pelo requerido, que são anotadas em seu prontuário junto ao órgão de trânsito.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. As razões trazidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na inexistência do dever de indenizar em danos morais.
5. Em suas razões recursais, o requerido, ora recorrente, afirmou que realizou o acordo em que assumiria as parcelas do veículo. Contudo, em virtude da pandemia da COVID-19 teve sérias dificuldades em seu negócio, culminando na impossibilidade de arcar com as prestações. Ressaltou que comunicou a autora que iria repassar o veículo para terceiro, entretanto, seria necessário um contrato ou procuração como garantia, o que nunca lhe foi fornecido. Afirmou que quitou o veículo (ID 53343030). Observou que não há nos autos qualquer prova que demonstre algum tipo de humilhação ou constrangimento que ensejasse no dever de indenizar em danos morais. Salientou que não ocasionou nenhum dano à parte autora e que, na realidade, a recorrida foi quem agiu de forma errada ao se recusar a passar a procuração conforme o acordado. Aduziu que esta ação é infundada e que caracteriza o abuso das ferramentas processuais, devendo incidir as penalidades da litigância de má-fé. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se reduza o valor da indenização para patamares que respeitem o princípio da proporcionalidade.
6. Resta incontroverso que o recorrente assumiu a dívida do veículo e o pagamento das referidas parcelas, conforme explicitado em sua peça recursal. O descumprimento contratual por parte do requerido resultou em ação de cobrança em face da autora, que afetou sua intimidade e se viu envolvida em um processo em que o recorrido deu causa. Por outro lado, caberia à autora cumprir com as obrigações assumidas perante a instituição financeira que lhe concedeu crédito, para fins de evitar a demanda judicial, entretanto, optou por repassar o veículo para terceiro, mesmo ciente de que se manteria responsável pelo adimplemento das parcelas perante o credor fiduciário. Sopesando as duas circunstâncias, tenho como ocorrente o dano moral passível de indenização, todavia em menor grau, dada a parcela de responsabilidade da recorrida. Admitir a inexistência de dano moral nessas circunstâncias implicaria premiar a conduta do recorrente, em detrimento do nome da recorrida, provocando profundo desequilíbrio na relação. Precedente: Acórdão 1005155, 07019014720158070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/3/2017, publicado no DJE: 31/3/2017.
7. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), razoável e suficiente à reparação civil.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrente no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

9. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.